Tribunal: TJBA
Processo: 0501125-82.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0501125-82.2017.8.05.0244

FORO: SENHOR DO BONFIM/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: LUCIENE VIEIRA DE SOUZA

APELANTE: SUELY VIEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: JAELSON DA SILVA BONFIM
- OAB BA40098

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
FELIPE DA MOTA PAZZOLA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.
ART
S
. 33
E 35
DA LEI Nº 11.343/2006.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS DECORRENTES OBTIDAS EM UMA SUPOSTA INCURSÃO POLICIAL AO DOMICÍLIO D
AS

INSURGENTES
SEM PRÉVIO MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO.
OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO.
A INCURSÃO DOS POLICIAIS NAS RESIDÊNCIAS DAS INSURGENTES FOI POSSÍVEL PELA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CIDADÃO
EDINALDO ROCHA SILVA
,
PRESO ANTERIORMENTE EM FLAGRANTE NA POSSE DE DROGAS, O QUAL INDICOU AOS POLICIAIS CIVIS
O ENDEREÇO DAS ACUSADAS COMO O LOCAL ONDE ADQUIRIU OS ENTORPECENTES. DES
S
A FORMA,
A REFERIDA INFORMAÇÃO
ALIADA ÀS INVESTIGAÇÕES QUE ESTAVAM EM CURSO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA
POSSIBILITARAM A OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
DE QUE NA
S
RESIDÊNCIA
S
DAS
INSURGENTES

ESTAVA OCORRENDO

O CRIME TRÁFICO
DE DROGAS
NA MODALIDADE GUARDA OU DEPÓSITO,

SENDO ENCONTRADOS NESSES LOCAIS PACOTES DE MACONHA

E
VÁRI
A
S EMBALAGENS PRETAS, COM EMBALAGE
NS
IDÊNTICA
S
À
S

ENCONTRADAS COM
EDINALDO.
POR FIM, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CRFB/88, RECHAÇA-SE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE NULIDADE EM CASCATA ÀS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – TAIS COMO, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO –
AS QUAIS
FORAM DEVIDAMENTE SUBMETIDAS AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
FORAM COMPROVADAS

PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE ID 79935232 - PÁG. 8
E PELO
LAUDO (ID 79935252)
O
S
QUA
IS

DEMONSTRARAM
A APREENSÃO DA QUANTIA DE R$ 1.343,00 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) EM ESPÉCIE; 05 (CINCO) PEDAÇOS DE SACOS PLÁSTICOS, NA COR PRETA, CONTENDO ERVA SECA; VÁRIAS PEQUENAS SACOLAS PLÁSTICAS, NA COR PRETA;
E POR FIM,
UM APARELHO CELULAR MARCA LG, NAS CORES PRETA E ROSA,
TODOS
APREENDIDOS COM LUCIENE VIEIRA DE SOUZA.

3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
RESTOU DEMONSTRADO QUE AS RÉS MANTINHAM VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO, SENDO MONITORADAS POR MAIS DE SEIS MESES PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. DURANTE ESSE PERÍODO, CONSTATOU-SE QUE AMBAS ATUAVAM DE FORMA COORDENADA: UMA DELAS ERA RESPONSÁVEL POR RECEBER OS PAGAMENTOS, ENQUANTO A OUTRA PROCEDIA À ENTREGA DOS ENTORPECENTES. TAL DINÂMICA EVIDENCIA NÃO APENAS A DIVISÃO DE TAREFAS, MAS TAMBÉM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO, ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À TIPIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO.

4.
ROGO PELA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES EM SEUS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. O MAGISTRADO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DO ART. 59 DO CP, QUAIS SEJAM, A
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES (INSURGENTE SUELY)
E DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 (NATUREZA, MACONHA, E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE), FIXANDO AS REPRIMENDAS INICIAIS DE FORMA PROPORCIONAL AOS DELITOS PRATICADOS.

5.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. CO
NSTATA-SE NO
DECISIO
QUE AS
RÉS DEMONSTRAR
A
M DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS POR RESPONDER
EM
A OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR TRÁFICO DE DROGAS (PROCESSOS Nº 0500487-78.2019.8.05.0244, 0500586-14.2020.8.05.0244, 0000061-26.2014.8.05.0244, 0000274-81.2009.8.05.0244 E 0000172-59.2009.8.05.0244).
OUTROSSIM, A
CONDENAÇÃO
NESTES AUTOS
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TAMBÉM REVELA QUE AS APELANTES PRATICAM A TRAFICÂNCIA DE FORMA REITERADA, OBSTANDO A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. POR FIM, CONSTATOU-SE QUE A INSURGENTE SUELY VIEIRA DE SOUZA É REINCIDENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NOS AUTOS DE Nº 0000274-81.2009.8.05.0244 E 0000172-59.2009.805.0244, O QUE REFORÇA, MAIS AINDA A NEGATIVA DA BENESSE PRETENDIDA.

6. ROGO PELA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA ÀS INSURGENTES DEMANDA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “A”, DO CP.

7.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE PREENCHIMENTYO AOS REQUISITOS PREVISTOAS NO ART. 44 DO CP.

8
. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM AS PRISÕES CAUTELARES ORIGINÁRIAS.

9. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501125-82.2017.8.05.0244 da Comarca de S
enhor do Bonfim
/Ba, sendo Apelante
s
,
LUCIENE VIEIRA DE SOUZA e
SUELY VIEIRA DE SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o
s
Recurso
s
, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em IMPROVER a
s
Apelaç
ões
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.